Tribunal: TJBA
Processo: 8062742-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062742-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PREST SEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Advogado(s): VANDECI DOS SANTOS AGRAVADO: GISELLE LORENNA PASSOS DE CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 300, DO CPC. FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREST SEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA contra decisão da 2ª Vara Empresarial de Salvador, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de exclusão de sócio ajuizada contra GISELLE LORENNA PASSOS DE CERQUEIRA, ao fundamento da ausência de elementos suficientes para demonstrar a prática de falta grave pela agravada. A empresa sustentou que a presença da sócia prejudicaria a gestão e continuidade dos negócios, com base em conflitos interpessoais e entraves para atualização do contrato social. II. Questão em discussão Discute-se se estariam presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o afastamento provisório da sócia do quadro societário, especialmente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base na alegação de prática de falta grave pela sócia agravada. III. Razões de decidir A exclusão de sócio é medida excepcional, condicionada à demonstração de falta grave no cumprimento das obrigações societárias, conforme art. 1.030 do Código Civil. A prova dos autos não indica de forma robusta a prática de conduta grave pela agravada ou prejuízo efetivo à atividade empresarial decorrente de sua permanência na sociedade. A agravada não possui poderes de administração, exercidos exclusivamente por terceiro, afastando a alegação de ingerência em atos de gestão. Os documentos juntados não comprovam a resistência formal da sócia à alteração do contrato social ou a efetiva vinculação entre sua presença no quadro societário e os supostos prejuízos empresariais. A matéria demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para concessão de tutela provisória. Ausência, ainda, de demonstração de perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de sócio com fundamento em falta grave exige prova robusta da conduta lesiva, sendo insuficiente a alegação de conflitos pessoais ou entraves administrativos sem demonstração inequívoca. 2. A tutela provisória para afastamento de sócio não se justifica na ausência de prova pré-constituída do direito alegado e do risco de dano irreparável. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.030 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2142834/SP; TJ-RJ, AI 0096291-57.2023.8.19.0000; TJ-ES, AI 5005716-55.2022.8.08.0000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8062742-70.2024.8.05.0000 em que figura como agravante PREST SEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA e agravada GISELLE LORENNA PASSOS DE CERQUEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça